Tribunal: TCU
Processo: 011.773/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para contratar com a Administração Pública, no âmbito de representação que apurou irregularidades em pregão eletrônico realizado para a compra de estações de trabalho e nobreaks.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2180/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente, por perda de objeto, a determinação contida no subitem 9.2 do acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência da presente deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.